Tribunal: TJDFT
Processo: 0005958-59.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005958-59.2018.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa, o que não restou comprovado. 2. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando não ter sido demonstrada a materialidade da prática do ilícito penal tipificado pelo artigo 180, §3o do Código Penal, pois o recorrente desconhecia completamente a origem ilícita da motocicleta que estava em seu poder; b) artigo 386, incisos II e VII, defendendo que as declarações dos policiais que apreenderam a motocicleta, isoladamente, não são suficientes para sustentar o decreto condenatório; c) artigo 180, §3o, do Código Penal, argumentando que, se caracterizada a autoria e materialidade, o ilícito penal deve ser classificado como culposo, considerando que a motocicleta foi adquirida por valor compatível com o praticado pelo mercado, e desconhecia ser o bem de procedência duvidosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, incisos II, III, V e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §3o do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “as circunstâncias dos autos demonstram que o réu efetivamente sabia que a motocicleta que estava em sua posse tinha procedência ilícita.” e “plenamente demonstrado o dolo pelas circunstâncias do fato, e não tendo o acusado se desincumbido do ônus de demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, não encontra qualquer respaldo eventual tese para que os fatos se enquadrem na modalidade culposa.” (ID 15049770, pags. 6 e 8), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à apontada violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as declarações dos policiais não são suficientes para sustentar o decreto condenatório, o recurso especial não merece prosseguir, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006